Tribunal: TJSP
Processo: 0012970-77.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – Recurso do Representante do Ministério Público – Aumento da pena na segunda fase – INVIABILIDADE – Aumento na fração de 1/6 (um sexto) atende ao princípio da razoabilidade. Recurso da Defesa – Preliminar – Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ARTIGO 168, PARÁGRAFO 1o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – Recurso do Representante do Ministério Público – Aumento da pena na segunda fase – INVIABILIDADE – Aumento na fração de 1/6 (um sexto) atende ao princípio da razoabilidade. Recurso da Defesa – Preliminar – Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa – AFASTAMENTO. Mérito: Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Redimensionamento a pena – Pena-base fixada no mínimo legal. Fixação do regime inicial semiaberto – Apelante reincidente.

Recurso Ministerial improvido e recurso Defensivo parcialmente provido.